Tribunal: TJSP
Processo: 2226786-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo físico. Instrução deficiente. Hipótese em que o agravante não juntou cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mesmo depois de lhe ter sido concedido prazo para juntada dos documentos obrigatórios. Certidão que é obrigatória, nos termos do art. 1.017, I, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso não conhecido.